Tribunal: TJMT
Processo: 1087722-35.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1087722-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito Autoral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLORYFIT ECOMMERCE LTDA - CNPJ: 54.353.219/0001-01 (RECORRENTE), LUAN LEAL PEREIRA SOUSA - CPF: 114.254.576-81 (ADVOGADO), BK EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 47.786.930/0001-86 (RECORRIDO), JEAN TULIO CARDOSO NETO - CPF: 115.364.746-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1087722-35.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1087722-35.2024.8.11.0001

Embargante:

BK Empreendimentos e Negócios Digitais LTDA.

Embargada:
Gloryfit Ecommerce Ltda
.

EMENTA

DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EXCLUSIVIDADE DE ESTAMPAS REGISTRADAS NO INPI. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AO OBJETO DA OBRIGAÇÃO. CONHECIMENTO PRÉVIO DAS OBRAS PROTEGIDAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da empresa requerida, reformando sentença parcialmente favorável à autora, em ação de reparação por danos morais. A embargante sustenta obscuridade no acórdão por não identificar quais estampas estariam protegidas sob o título "ESTAMPAS GLORYFIT", registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão é obscuro ao impor obrigação de fazer sem individualizar suficientemente as estampas protegidas por registro de direito autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado foi claro ao vincular a obrigação de abstenção de uso aos elementos visuais registrados sob o título "ESTAMPAS GLORYFIT", objeto de comprovação nos autos.

4.

A expressão "objeto de proteção autoral comprovada nos autos" remete à documentação juntada ao processo, que contém os registros válidos das estampas no INPI.

5.

Cabe à empresa, antes de utilizar sinais visuais em seus produtos, realizar diligência prévia quanto à existência de registros anteriores, sendo essa conduta exigida no mercado como forma de evitar violações a direitos de terceiros.

6.

A embargante demonstrou conhecimento sobre as estampas em questão ao se manifestar sobre elas ao longo do processo, o que afasta a alegação de obscuridade.

7.

A oposição dos embargos decorre de mero inconformismo com o conteúdo do julgamento, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

8.

Diante do caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto na legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A imposição de obrigação de abstenção de uso de estampas registradas é válida quando vinculada a elementos visuais com proteção autoral comprovada nos autos.

2.

Não há obscuridade quando o acórdão remete a documentos presentes no processo que identificam os objetos da obrigação.

3.

O desconhecimento alegado pela parte que atuou com conhecimento prévio dos elementos protegidos não configura vício na decisão.

4.

Embargos de declaração opostos com objetivo protelatório ensejam a aplicação de multa legal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.026, parágrafo 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1087722-35.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1087722-35.2024.8.11.0001

Embargante:

BK Empreendimentos e Negócios Digitais LTDA.

Embargada:
Gloryfit Ecommerce Ltda
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
BK Empreendimentos e Negócios Digitais LTDA
.

Ação:
de Reparação por Danos Morais.

Origem
: 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.

314205869
)
:
Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Acórdão
(Id. 325621363): conheceu do recurso interposto pela embargante
e deu-lhe parcial provimento,
excluindo da obrigação de fazer imposta à recorrente a expressão "bem como elementos confundíveis com a marca GLORYFIT", mantendo-se, no mais, a sentença de 1° grau.

Embargos de Declaração
(Id. 327095853):

o embargante alega que existe omissão no acórdão.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1087722-35.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1087722-35.2024.8.11.0001

Embargante:

BK Empreendimentos e Negócios Digitais LTDA.

Embargada:
Gloryfit Ecommerce Ltda
.

VOTO

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão contém obscuridade por não especificar quais estampas ou criações integram o título "ESTAMPAS GLORYFIT", constante do Registro nº 936399546, argumentando que não há imagem do registro no INPI juntada aos autos, o que impossibilitaria o cumprimento adequado da obrigação imposta.

O acórdão embargado foi claro ao especificar que a obrigação de fazer deve se limitar "à abstenção de utilização dos elementos visuais específicos registrados sob o título ESTAMPAS GLORYFIT, objeto de proteção autoral comprovada nos autos". A expressão "objeto de proteção autoral comprovada nos autos" refere-se precisamente às estampas que possuem registro no INPI sob o título "ESTAMPAS GLORYFIT", conforme documentação juntada ao processo.

Cabe ressaltar que é de responsabilidade da empresa, antes de lançar produtos no mercado, verificar se os elementos visuais, estampas, nomes ou quaisquer outros sinais distintivos que pretende utilizar já não possuem registro por outra empresa. Essa diligência prévia é prática comum e necessária no meio empresarial, assim como ocorre com os nomes empresariais e marcas, que são objeto de consulta prévia para evitar violações aos direitos de terceiros.

A alegação de desconhecimento sobre quais estampas estão protegidas não se sustenta, pois a embargante, como empresa atuante no mercado, tem o dever de diligência de verificar a existência de registros anteriores antes de utilizar elementos visuais em seus produtos. Ademais, o próprio processo de defesa demonstra que a embargante tinha pleno conhecimento das estampas objeto da lide, tendo inclusive apresentado argumentos específicos sobre elas.

Não há, portanto, qualquer obscuridade que impeça o cumprimento da obrigação imposta, pois o embargante tem pleno conhecimento de quais estampas foram objeto da lide e quais possuem registro no INPI, tendo inclusive se defendido especificamente quanto a elas durante todo o processo.

O que pretende o embargante, na verdade, é criar obstáculo artificial ao cumprimento da obrigação imposta, quando o acórdão foi claro ao vincular a obrigação às estampas que possuem registro no INPI e que foram objeto de comprovação nos autos do processo(demonstrando, além disso, a igualdade de diversos modelos de camisetas).

Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas sim inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025